Tribunal: STF
Processo: HC 241062
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Weverton Junior Ferreira e outro, em favor de Lidiane Franco de Morais, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC nº 911.172/MG.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 3 de abril de 2024, em virtude da suposta prática do delito cominado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo a segregação convertida em preventiva. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada. (eDOC 2, p. 330-340)



    O writ impetrado no STJ teve o pedido liminar negado e, atualmente, aguarda o julgamento do mérito. 



    Nesta Corte, alega-se a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, aduzindo-se a inexistência de indícios de autoria, em inobservância ao art. 312 e art. 313 do CPP. 



    Sustenta-se que o decreto preventivo baseou-se na gravidade em abstrato do delito e na repercussão social.



    Aponta-se a nulidade do flagrante, tendo em vista que policiais militares abordaram a paciente na residência de seu namorado, sem autorização judicial ou qualquer elemento preliminar indicativo de crime, tão somente em razão de denúncia anônima.



    Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    O Ministro relator do writ impetrado no STJ entendeu que “o pedido de liminar se confunde com o mérito da impetração, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste writ”. (eDOC 2, p. 349) Por tal motivo indeferiu a medida liminar e solicitou informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal local. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão proferido pelo TJMG, no qual a ordem foi denegada, por maioria:



    “Com efeito, após uma análise superficial dos elementos constantes dos autos, verifica-se, pelo menos em tese, prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria por parte da agente.



    A propósito, extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, no dia 3 de abril de 2024, no município de Campestre/MG, a polícia militar, através de denúncias anônimas, tomou conhecimento acerca da ocorrência de um intenso tráfico de drogas que estava perturbando a tranquilidade da vizinhança, em razão das frequentes brigas entre usuários (doc. 5, fls. 24/25).



    Diante dessas informações, a guarnição da polícia militar realizou um patrulhamento preventivo na região informada, ocasião em que foi encontrada uma motocicleta Honda XR 250 Tornado estacionada em uma calçada, sem emplacamento. 



    Apurou-se que, após identificarem Gabriel Marques Franco como o proprietário da referida motocicleta, os castrenses visualizaram na porta da residência, um menor de idade chamado G.G.D.P. agindo de maneira suspeita, vez que este tentava evitar que a equipe policial pudesse ver o interior do imóvel, sendo certo que a ora paciente Lidiane, que também se encontrava presente no local, demonstrou nervosismo ao perceber a presença dos policiais.



    Consta que, no momento em que o menor se afastou da porta, um dos agentes de segurança conseguiu observar uma substância semelhante a maconha que estava dentro um pote transparente sobre uma mesa próxima à porta. 



    Diante da situação de flagrante, os militares procederam a buscas no local, sendo encontradas guardadas dentro de um pote de arroz, que se encontrava no interior de um guarda-roupas, 02 (duas) porções de uma substância semelhante à cocaína e 54 (cinquenta e quatro) pinos eppendorf contendo a mesma substância.



    Além disso, foi localizada a quantia de R$1.260,65 (mil duzentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos) em diversas cédulas e moedas, 02 (duas) balanças digitais de precisão, aparelhos celulares, pertencentes ao infante e a autuada, além de embalagens plásticas e eppendorfs vazios utilizados para acondicionar e comercializar as drogas ilícitas.



    Por fim, o menor infrator assumiu a posse das drogas e dos materiais para comercialização, sendo toda a ação presenciada pelas testemunhas Gabriel Marques, proprietário da motocicleta apreendida, Ademir e a senhora Alair Aparecida Franco, avó da autuada.



    Nesse sentido, em que pese a defesa alegue não existirem provas suficientes da autoria da paciente, registro que a via eleita não se presta ao exame de tal tese, uma vez que seria necessário proceder à análise do conjunto fático probatório, o que é impossível na via estreita do Habeas Corpus, de cognição e instrução sumárias, e que deverá ser discutido durante a instrução criminal, oportunidade em que serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.



    Além disso, muito embora a defesa alegue que o local dos fatos era residência do companheiro da paciente, o qual assumiu a propriedade dos entorpecentes, não foi possível extrair dos autos comprovação inequívoca a respeito de quem seria responsável por tal imóvel, sendo apontado pelo oficial condutor do flagrante que o casal ali coabitava, ao passo que o adolescente afirmou ser a casa alugada por Lidiane, que ali residia (doc. 05, pág. 28).



    Ora, não se pode olvidar a alta ofensividade que o tipo em apreço representa à saúde e à segurança pública, sendo o delito de tráfico de drogas, inclusive, equiparado a hediondo, e que a concessão da liberdade à paciente, neste momento, poderá acarretar sérios riscos à sociedade, especialmente, em razão da grande probabilidade dela, em liberdade, continuar contribuindo para a proliferação de drogas, e, consequentemente, para a disseminação de diversos outros delitos.



    De mais a mais, não se pode perder de vista a gravidade concreta que envolve o presente feito, especialmente em razão da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes encontradas [22,96g de maconha; 32,38 g de substância em pó que não se comportou como cocaína no exame preliminar; bem como 34,26g de cocaína], bem como das circunstâncias de sua apreensão, justificadores da manutenção da segregação cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, restando satisfeitos, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    [...]



    Destarte, havendo fortes indícios acerca da autoria do delito e presentes os demais requisitos autorizadores da manutenção da medida extrema, tendo o Juízo a quo fundamentado sua decisão devidamente, não há que se falar em constrangimento ilegal suportado pela paciente, passível de ser sanado pela via estreita do Habeas Corpus.”(eDOC 2, p. 336-339)



    Dos excertos citados, verifica-se que não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não cabendo afastar a aplicação da Súmula 691/STF neste momento processual.



    Assim, tendo em vista a competência constitucional desta Corte estabelecida no art. 102, I, d, da CF, deve o impetrante aguardar o regular trâmite do writ no STJ, o que não prejudica eventual nova impetração no STF, após o julgamento do mérito pelo Tribunal Superior. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente